Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-49.2022.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011017-49.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), JOACI FERREIRA GONCALVES NETO - CPF: 889.879.491-68 (EMBARGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DATA DE INTIMAÇÃO. REGISTRO ELETRÔNICO NO PJe E PUBLICAÇÃO NO DJE COMO MARCO DE CIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu de Recurso de Apelação por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto à data de intimação da sentença e à consequente contagem do prazo recursal, apto a justificar a modificação do julgado por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece como termo inicial do prazo recursal o dia útil seguinte à publicação da sentença no DJE e registro eletrônico no sistema PJe, ocorridos na mesma data.

4.

A alegação de erro material não encontra respaldo nos autos, pois os registros oficiais do sistema eletrônico, dotados de presunção de veracidade, prevalecem sobre eventuais certidões administrativas conflitantes.

5.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
A intimação registrada no sistema eletrônico (PJe) possui presunção de veracidade e define o termo inicial da contagem do prazo recursal, não sendo admissível a alegação de erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 224, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE MARCIO DE MENEZES em face do acórdão de id. 274323351, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela embargante por intempestividade.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no julgado, afirmando que a contagem do prazo recursal foi incorreta. Alega que a ciência da sentença somente se teria consumado em 30/09/2024, data em que o sistema eletrônico teria registrado a intimação válida, sendo esse o termo inicial para contagem do prazo recursal. Assim, segundo o embargante, o prazo de 15 dias úteis findaria em 21/10/2024, tornando a apelação tempestiva. Requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes para o regular processamento do apelo (id. 274517888).

O embargado JOACI FERREIRA GONCALVES NETO, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 276997864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposto erro material no acórdão quanto à contagem do prazo que reconheceu a intempestividade do Recurso de Apelação.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, registrando que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 20/09/2024 (sexta-feira), sendo considerada publicada em 23/09/2024 (segunda-feira), mesma data em que houve a ciência pelo sistema PJe, devendo-se descartar a segunda data em duplicidade de 30/9/2024
[1]
.

Veja-se
print
do sistema:

O início do prazo recursal ocorreu no dia 24/09/2024, encerrando-se, portanto, em 14/10/2024 (segunda-feira), nos termos do art. 224, §1º do CPC, ao passo que o recurso de apelação foi protocolado
somente em 16/10/2024
, dois dias após o encerramento do prazo, configurando-se a sua
manifesta intempestividad
e
, como corretamente reconhecido pelo acórdão embargado.

A alegação de erro material não encontra respaldo fático ou jurídico. Ao contrário, os elementos constantes no processo – em especial os registros de intimação no sistema eletrônico – confirmam que a ciência inequívoca da decisão ocorreu na data de 23/09/2024. Eventuais certidões em sentido diverso, como ventilado pelo embargante,
não possuem força absoluta
, especialmente quando confrontadas com os registros oficiais eletrônicos, dotados de presunção de veracidade.

Ademais, os argumentos trazidos nos Embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o não conhecimento da Apelação, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após detida análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa ao embargante, entendo que não deve ser acolhida neste momento, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]

“(..) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025